Tribunal: STF
Processo: RE 456304
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SUSPENSÃO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. Em 3 de dezembro de 2020, neguei seguimento ao extraordinário. 
    O Ministério Público Federal aponta a necessidade de fazer constar expressamente da decisão a ocorrência de suspensão da prescrição, considerado o sobrestamento do processo enquanto se aguardava o julgamento do paradigma.
    O agravado não apresentou contraminuta – certidão de 3 de fevereiro de 2021.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Subprocurador-Geral da República, foi protocolada no prazo legal.
    Assiste razão ao agravante.
    O Supremo, no julgamento da questão de ordem na repercussão geral no recurso extraordinário nº 966.177, relator o ministro Luiz Fux, assentou ocorrer a suspensão da prescrição da pretensão punitiva quando houver sobrestamento do processo em razão da adoção da sistemática da repercussão geral. Confiram o seguinte trecho da ementa:
    [...]
    3. Aplica-se o §5º do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável.
    4. A suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida.
    5. A interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do CP funda-se nos postulados da unidade e concordância prática das normas constitucionais, isso porque o legislador, ao impor a suspensão dos processos sem instituir, simultaneamente, a suspensão dos prazos prescricionais, cria o risco de erigir sistema processual que vulnera a eficácia normativa e aplicabilidade imediata de princípios constitucionais.
    6. O sobrestamento de processo criminal, sem previsão legal de suspensão do prazo prescricional, impede o exercício da pretensão punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio entre as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e o postulado da paridade de armas, violando os princípios do contraditório e do due process of law.
    7. O princípio da proporcionalidade opera tanto na esfera de proteção contra excessos estatais quanto na proibição de proteção deficiente; in casu, flagrantemente violado pelo obstáculo intransponível à proteção de direitos fundamentais da sociedade de impor a sua ordem penal.
    8. A interpretação conforme à Constituição, segundo os limites reconhecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontra-se preservada, uma vez que a exegese proposta não implica violação à expressão literal do texto infraconstitucional, tampouco, à vontade do legislador, considerando a opção legislativa que previu todas as hipóteses de suspensão da prescrição da pretensão punitiva previstas no ordenamento jurídico nacional, qual seja, a superveniência de fato impeditivo da atuação do Estado-acusador.
    9. O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente.
    [...]
    Na ocasião votei vencido, entendendo inconstitucional a aplicação do § 5º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil aos processos criminais. 
    Há mais: atentem para as balizas do caso. Está em jogo a aplicação de pena de inabilitação para cargo ou função pública determinada judicialmente, não havendo investigação criminal em curso ou a possibilidade de prisão provisória. 
    3. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, implemento parcial juízo de retratação para acrescentar ao ato individual de 3 de dezembro de 2020 a suspensão da prescrição da pretensão punitiva no período de suspensão do processo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator